Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LUCAS NETO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do feito originário até o julgamento definitivo do IRDR 21/TJDFT (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000). Alega a parte agravante, em síntese, que o feito originário deve prosseguir em razão do julgamento de mérito do IRDR 21/TJDFT. Defende que o SINDIRETA representava a categoria dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal e que possui legitimidade para o processamento do cumprimento de sentença. Sustenta que as questões relativas à legitimidade ativa estão protegidas pelo manto da coisa julgada e que o Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do SINDIRETA/DF para a representação de todos os servidores do Distrito Federal. Requer o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular processamento na origem. Preparo no ID 65109083. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo excepcional ao agravo de instrumento (artigo 995 do Código de Processo Civil), notadamente quando identificado que o arrazoado gizado pela parte agravante demanda o confronto direto de um contraditório regular e efetivo, a fim de obter o contraponto quanto aos aspectos relacionados à legitimidade, bem como manifestação quanto ao IRDR 21/TJDFT. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o análise apurada por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora